Tribunal: TJMT
Processo: 1030150-61.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030150-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), IRES MARTINI - CPF: 164.641.849-20 (AGRAVADO), LUIS SERGIO VASQUES MIOTTI - CPF: 448.550.600-20 (ADVOGADO), ANA MARILIA MACHADO FINAMOR GUIDOLIN - CPF: 901.209.810-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PLANO DE SAÚDE PARA A DEPENDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando se fazem presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, há que se concedê-la para que os dependentes de titular falecido na cobertura de plano de saúde possam manter as condições do plano contratado, mormente quando se busca preservar bem jurídico maior que são a vida e a saúde da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1030150-61.2023.8.11.0000

Agravante:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Agravado:
IRES MARTINI

1ª Vara Cível da Comarca da Sorriso

LIMINAR

Agravo interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico de decisão que deferiu a antecipação de tutela requerida pela agravada.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada de urgência (Proc. n° 1014642-52.2023.8.11.0040), que Ires Martini move em face da agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu a antecipação de tutela, para determinar que a requerida, ora agravante, mantenha, na íntegra, o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, enquanto pendente a demanda ou até que seja proferida decisão em sentido contrária.

AGRAVO:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico alega que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada à agravada.

Como a agravada não detém nenhum vínculo com a associação contratante, a agravante não tem nenhuma obrigação legal ou contratual de manter as semelhantes condições do plano de saúde do titular falecido, especialmente por não se tratar de conjuntura de urgência/emergência.

Aduz que não praticou qualquer ato ilícito já que o contrato celebrado entre as partes dispõe de cláusula expressa que determina a exclusão do beneficiário de plano coletivo, após o período de 24 meses do falecimento do titular. Por oportuno, esclarece que referida cláusula não é abusiva e encontra-se em consonância com o art. 54, §4º do CDC e Art. 30 da Lei 9.656/98.

Acrescenta que a Súmula Normativa nº 13/10 da ANS não se aplica ao presente caso porque o contrato de saúde a qual a agravada é vinculada é um contrato coletivo, celebrado pela Associação Mato-grossense do Ministério Público e sem cláusula de remissão.

Pugna pelo provimento do recurso, para afastar definitivamente a antecipação de tutela.

Liminar indeferida
(Id. 196013696).

Sem Contraminuta
(Id. 202634197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

A autora, ora agravada, é beneficiária do plano de saúde da requerida, registrada sob o n° 0560141282000010 (ID. 195611675), como dependente de seu companheiro Sr. Arcanjo Missio, pelo contrato coletivo firmado entre a Unimed Cuiabá e a Cooperativa de Crédito Rural Sorriso LTDA – SICREDI.

Alega que após dois anos do falecimento de seu companheiro (óbito em 18.09.2021), a requerida Unimed cancelou o plano da agravada e ofertou a migração para um plano individual. No entanto, o plano de saúde proposto apresenta coberturas reduzidas e mensalidade cujo montante representa o dobro da quantia que anteriormente pagava. Insatisfeita com a conduta da Unimed, solicitou, de forma administrativa, a reconsideração da decisão da operadora de saúde, no entanto, não obteve respostas.

Então, com o intuito de garantir a manutenção do plano de saúde contratado, ajuizou a ação de obrigação de fazer contra a operadora do plano de saúde e obteve a antecipação de tutela deferida, o que constitui a decisão ora agravada.

Pois bem.

A controvérsia está em saber se é possível a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência postulada pela autora, ora agravada, para que a agravante deixe de manter o plano de saúde da dependente.

A concessão da antecipação da tutela, como ocorreu no caso em análise, pressupõe a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

A probabilidade do direito da agravada encontra-se consubstanciado no fato de que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade desta, especialmente por se tratar de uma pessoa idosa, com a idade avançada de 73 anos e que usufrui do plano de saúde na modalidade anteriormente contratada há mais de 25 anos.

Neste sentido já se manifestou o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. 2. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo". 3. Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. 4.
Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema. 5. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana
. Julgados desta Corte Superior. 6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada. 7. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1780206 DF 2018/0304835-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE, APÓS O PRAZO DE REMISSÃO, MEDIANTE A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA ANS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2
. De acordo com o entendimento da Terceira Turma, "falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral"
( REsp 1.871.326/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. No que diz respeito à tese de usurpação de competência da ANS, incidem as Súmulas 282 e 356/STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1627179 SP 2019/0361377-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

Do entendimento acima exposto, vê-se que o falecimento do titular do plano não implica na necessária exclusão contrato de plano familiar, sendo, em verdade, recomendado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS).

Este tema já foi amplamente debatido e se decidiu, por várias vezes, pela manutenção do beneficiário/dependente no plano de saúde, tal qual contratado pelo titular, inclusive, mantendo as características quanto aos valores do plano contratado e excluindo-se apenas a mensalidade do falecido/titular.

Isso porque as cláusulas contratuais constantes nos contratos de adesão que limitam ou impeçam as obrigações assumidas pelas operadoras de planos de saúde, em especial as que o consumidor adere sem a possibilidade de a elas se oporem, devem ser interpretadas em conformidade com os princípios da boa-fé e da equidade, nos termos do artigo 51 do CDC, ou seja, da forma mais favorável e de modo a não colocar em risco a própria natureza e finalidade do contrato.

Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito da autora, ora apelada
.

Já o perigo de dano se verifica no fato de que a agravada conta com 73 anos de idade e é portadora de osteomioarticulares, com diversas complicações dela decorrentes. Logo, a necessidade de atendimento médico é manifesta e não pode a operadora, neste momento, deixar de prestar cobertura.

Assim, na confluência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, não comporta reforma a decisão agravada.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS POR PRAZO INDETERMINADO – POSSIBILIDADE – ART. 30, DA LEI Nº 9.656/98 - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98.

Importa destacar que o prazo defendido pela agravante de 24 (vinte e quatro) meses é aplicável aos contratos existentes em decorrência do vínculo empregatício, que no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho, é garantido ao assegurado, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, conforme dispõe o parágrafo primeiro do artigo supra citado, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001.

Logo, escorreita a decisão recorrida, pois é assente o entendimento de que a morte do titular do plano de saúde não encerra, por si só, a relação obrigacional, podendo a beneficiária, por sucessão, optar pela manutenção do pactuado, com as mesmas condições e cláusulas vigentes, por prazo indeterminado
. (N.U 1001322-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE APÓS FALECIMENTO DO CÔNJUGE TITULAR DO PLANO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MORTE DO TITULAR. REMISSÃO. DIREITO DOS BENEFICIÁRIOS.
- É assegurado aos dependentes do plano de saúde o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, assumindo as obrigações decorrentes do pacto, mesmo depois do período de remissão estipulado no contrato - A obrigação da Operadora de Planos de Saúde em relação aos demais dependentes não se extingue com o falecimento do titular (Lei federal n. 9.656 de 1998, art. 30, § 3º).

(TJ-MG - AC: 10000191405018001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 15/04/0020, Data de Publicação: 17/04/2020)

APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de manutenção de dependente em razão do falecimento do titular do plano de saúde empresarial – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando que a autora não possui elegibilidade para permanência no plano de saúde coletivo instituído para categorial profissional específica do titular falecido – Descabimento -
Direito de manutenção dos dependentes já inscritos nas mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo - Inteligência da Súmula nº 13 da ANS – Caso em que aplica-se aos planos coletivos o mesmo tratamento para a questão em debate, à míngua de disciplina legal específica a reger a matéria - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10060063120218260079 SP 1006006-31.2021.8.26.0079, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 07/10/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que deferiu a tutela de urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024